Tribunal: TJSP
Processo: 1021112-41.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - Embora aplicável o CDC ao caso ora sob exame, não se pode exigir da ré a apresentação de prova negativa – Ausente prova de fato constitutivo do direito do autor, correta a improcedência do pedido.

Recurso desprovido, com observação.